Tribunal: TJSP
Processo: 2160027-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Requisição de informações pelos sistemas SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Financeiras), CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) e COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Impossibilidade. Inexistência de elementos que possibilitem a medida excepcional. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.